Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012794-19.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012794-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), ERIVELTE ARDAIA DO PRADO - CPF: 032.335.811-06 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 052.004.211-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILMA TEODORO MENDES - CPF: 056.024.201-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Erivelte Ardaia do Prado,
contra decisão do Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres,
que, na audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente,
a fim de promover a garantia da ordem pública.

Na espécie, extrai-se dos autos que, na data de 06/05/2024, no Município de Barra do Bugres, o paciente e os outros coinvestigados foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, cuja materialidade estaria demonstrada na apreensão de “
28 (vinte e oito) porções de pasta base cocaína
, pesando aproximadamente 11g,
14 (quatorze
)
porções de cocaína
, pesando aproximadamente 10g,
02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente 263g, além de
R$ 1.609,00 (mil e seiscentos e nove reais) em cédulas
”
(id. 214033699).

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) a ausência dos requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que o Juízo singular não fundamentou de forma adequada a necessidade de garantir a ordem pública; (ii) a existência de condições pessoais favoráveis; (iii) a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 214241652).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 215367686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela

denegação
da ordem (id. 216238668).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Erivelte Ardaia do Prado
pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, após os agentes da Polícia Militar receberem diversas denúncias acerca do comércio de drogas em imóvel próximo à Universidade Estadual de Barra do Bugres, na data de 06/05/2024, a guarnição se deslocou ao endereço informado e avistaram dois suspeitos saindo do local, o que motivou a busca pessoal e posterior busca domiciliar na residência.

Diante disso, consta do boletim de ocorrência que foram encontradas: “
28 (vinte e oito) porções de pasta base cocaína
, pesando aproximadamente 11g,
14 (quatorze) porções de cocaína
, pesando aproximadamente 10g,
02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente 263g, além de
R$ 1.609,00 (mil e seiscentos e nove reais) em cédulas
”
(id. 214033699).

Nesse contexto, o paciente e os coinvestigados foram presos em flagrante delito e, em de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou a necessidade do decreto cautelar com base no risco de reiteração delitiva, conforme se observa do trecho a seguir:

[...]
Ademais, analisando a vida pregressa de ambos os custodiados, verificam-se diversas passagens anteriores, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que os flagrados têm suas condutas voltadas para a prática delitiva e demonstrado que a soltura prematura dos acusados representariam risco iminente a garantia da ordem pública e social
. [...]
Insta salientar que,
os acusados Jefferson e Erivelte admitiram pertencer a facção criminosa PCC
, confessaram que estavam foragidos da cidade de Sorriso/MT e faziam comércio de entorpecentes para a acusada Edilma.
[...] (id. 214033699).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e interrogatórios do paciente e dos demais coinvestigados.

Sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista os registros criminais em sua folha de antecedentes, conforme se observa da decisão vergastada, o que permite verificar o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Ademais, destaca-se também que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme a decisão vergastada, de modo que a cautelar imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Por fim, não obstante a alegação de que o investigado possui predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024